Tribunal: CARF
Processo: 11128.009312/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/08/2008
INFORMAÇÃO DE DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV E DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009312/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.330 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
UNITRADE ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/08/2008
INFORMAÇÃO
DE
DESCONSOLIDAÇÃO
INTEMPESTIVA.
CARACTERIZAÇÃO. ART. 107, IV “E” DO DL 37/1966.
Considera-se embaraço à fiscalização aduaneira a intempestividade na prestação
de informações exigidas por norma aduaneira. É devida a multa prevista no art.
107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 na hipótese de informações
sobre desconsolidação prestadas a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e rejeitar
as preliminares suscitadas. No mérito, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 12-100.492 - 4a
Turma da DRJ/RJO, da sessão realizada em 14/08/2018, quando a turma acordou, por
unanimidade de votos, DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e considerar devida
apresente exação.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009312/2009-13
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009312/2009-13

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco
de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea e do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos encontram-se no bojo do auto de infração conforme abaixo se
segue:
Seja o transportador (interessado) ou através de seu representante deveria prestar
informações tempestivas sobre seus conhecimentos eletrônicos.
No caso são 7 dias para embarcação e 48 horas para aeronaves (IN 510/2005).
A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-Lei
no 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei no 10.833/2003.
O prazo de prestação de informações deve ser observado pelo transportador para
cada navio/avião e viagem realizada, apurando-se a infração a cada operação de
embarque, vinculando-se à data do mesmo.
Diante dos fatos apurados, a fiscalização entendeu configurada a infração tipificada
no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali cominada para cada CE em que considerou ter
havido atraso na prestação de informações.
Devidamente cientificada a interessada ingressou com a impugnação em nome da
interessada, alegando as preliminares atinentes às formalidades legais tributárias,
mesmo na aplicação das multas administrativas, onde ainda não há a ocorrência do
fato gerador do tributo, mas sim controle das importações e exportações para fins
aduaneiros, como cerceamento ao direito de defesa por ausência de provas;
infração ao princípio da legalidade e tipicidade e a inconstitucionalidade –
razoabilidade e proporcionalidade - além da denúncia espontânea e relevação de
penalidade (cuja matéria nem cabe no julgamento em DRJ).

O recorrente fora intimado do acórdão da DRJ, em 04/04/2019, e apresentou Recurso
Voluntário em 26/04/2019, sendo assim tempestivo, e dele tomo conhecimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Delson Santiago, Relator.

Da competência para julgamento

O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade
com o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009312/2009-13

Da admissibilidade
Atendido os requisitos de admissibilidade, o recurso encontra-se hábil para
apreciação deste colegiado.

Do recurso voluntário

O recorrente pugnou pela reforma do Acórdão, nos seguintes termos:

A)Inexistência
de
Má-fé
e
Inexistência
de
Dano:
“Diversamente do sustentado pela Autoridade Fiscal, temos que a multa deve
ser cancelada por duas razões básicas: a) inexistência de fundamentação legal
capaz de determinar a impossibilidade de aceitação de desconsolidação após a
atracação da embarcação, b) impossibilidade de se atribuir penalidade à parte
que agiu de boa-fé”.
B) Da inexistência de fundamentação legal para a imposição
de multa: “Em que pese constar do auto de infração uma série de indicações a
respeito de leis, instruções normativas, portarias e atos legislativos
estabelecidos de forma unilateral, a verdade é que todos esses diplomas não
indicam infração pela desconsolidação efetuada minutos após a chegada da
mercadoria importada.”
C)Violação aos princípios da proporcionalidade e da
insignificância: “Também no que tange a uma análise principiológica do
Direito, temos que a imposição de uma multa no altíssimo valor de R$
5.000,00 implica em violação ao principio da proporcionalidade, na medida em
que o Fisco, ao instituir uma multa severa e excessivamente onerosa, determina
uma condenação abusiva e excessiva.”
D)
DA
MULTA
MORATÓRIA:
“Não
obstante
a
fundamentação desenvolvida no sentido da inexistência do débito nos valores
apresentados pela Autoridade Fiscal, cabe aqui, por demais importante,
discussão acerca da excessividade do valor aplicado a titulo de multa.”
E) DA INEXIGIBILIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS:
“A simples falta de cumprimento da obrigação de recolher os tributos, vem
acarretar ao contribuinte a imposição de penalidades e acréscimos de encargos
compensatórios da mora. O primeiro deles e a exigência de juros moratórios,
com base na SELIC. Outra é a imposição de multa variável.”
F) DA INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC: “Impõe-se
ainda, por demais importante, debater a respeito da inclusão no crédito
tributário da Fazenda Nacional, dos elevadíssimos valores apontados a titulo de
juros e/ou encargos, que nada mais são do que formas arbitrárias e
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009312/2009-13

inconstitucionais de elevar o suposto crédito a patamares insuportáveis para o
contribuinte, constituindo-se num verdadeiro confisco.”

Vejamos.

O recorrente pugnou pela Boa-Fé e inexistência de dano, em relação a sua conduta
na prestação intempestiva da obrigação acessória. Esta obrigação esta assim definida no CTN, a
obrigação acessória é prestação comissiva ou omissiva previstas na legislação tributária, no
interesse da arrecadação ou fiscalização tributária. A obrigação acessória não se confunde com a
obrigação principal de recolhimento tributário, mas conforme descrito, visa o controle e a
fiscalização.
Não há como falar em obrigação acessória ligada a lançamento, mas a obrigação
de fazer ou não fazer do sujeito passivo. O art. 113, define que a obrigação acessória
nasce da legislação tributária. A legislação tributária abarca outros institutos normativos, tais
como decretos e normas complementares como preceitua o art. 96 também do CTN, in
verbis:
Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que
versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.

Também com fundamento nos artigos citados acima, em especial o Art. 96 do
CTN, justificam e trazem substância jurídica ao lançamento e imposição da multa, contestada
pelo recorrente.
Quanto ao questionamento sobre dano ou prejuízo a administração aduaneira
e aplicação do principio da boa-fé no descumprimento das obrigações acessória, também não se
aplica nestes casos. A responsabilidade tributária independe da intenção do agente, nos termos
previstos no art. 136, do Código Tributário Nacional. In verbis.

Art.136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifamos)

O artigo, acima transcrito, esclarece o entendimento normativo adotado no CTN,
de afastar as características subjetivas, sendo irrelevantes na análise da responsabilidade ou dano.
As sanções estão previstas em lei e salvo disposição em contrário, não consideram o instituto da
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.330 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.009312/2009-13

subjetividade, não sendo analisada, na aplicação da penalidade, a intenção do agente no ato
comissivo ou omissivo ou da existência de dano.
A respeito da aplicação da Multa Moratória, juros moratórios e taxa Selic, esses
assuntos são pacíficos e já sumulados no CARF.

Súmula CARF no 4 - Aprovada pelo Pleno em 2006 - A partir de 1o de abril de 1995,
os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. ( efeito
vinculante. conforme, Portaria MF no 277 de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Súmula CARF no 108 - Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018 Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobreo valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Da conclusão

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, rejeitar as
preliminares suscitadas, e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago

Fl. 130
DF CARF MF
Original